Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708805-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: AVANILCE PEREIRA DA ROCHA, JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. COMPLEXIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR MANTIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou os honorários periciais em R$ 26.076,13 (vinte e seis mil e setenta e seis reais e treze centavos). 2. Diante da falta de disposição legal objetiva acerca dos parâmetros a serem considerados para a fixação dos honorários periciais, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que esta deve observar elementos como a complexidade da prova técnica a ser elaborada, o lugar e o tempo para a sua execução, a condição financeira das partes e os quesitos apresentados. 3. Apresentada proposta de honorários exorbitantes pelo perito judicial nomeado, o magistrado poderá reluzi-los, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo em caso de discordância. 4. A exequente apresentou sua concordância com a decisão judicial que pretendia utilizar perícia anterior como prova emprestada, ao contrário da agravante que, além de impugná-la, requereu nova avaliação judicial do imóvel. Assim, não há que se falar em rateio da verba honorária. 5. Ausentes elementos concretos que demonstram a exorbitância dos honorários periciais, devem ser mantidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 95 e 465, §3o, ambos do CPC, defendendo ser cabível a redução do quantum arbitrado a título de honorários periciais, porquanto seria excessivo, uma vez que fixado com base no valor de mercado do imóvel. Ademais, assevera que o montante deve ser repartido entre as partes, uma vez que ambas teriam requerido a produção da prova. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 95 e 465, §3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024